Tribunal: TJES
Processo: 5018568-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente após condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990), fixando a pena em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi que denota periculosidade extrema, com emprego de meios cruéis e traição, além de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

4. O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há indícios de materialidade e autoria e razões concretas que justifiquem a medida. No caso, a materialidade e autoria encontram respaldo na decisão do Tribunal do Júri, que condenou o paciente pela prática de homicídio qualificado.

5. O art. 313, I, do CPP, permite a decretação da prisão preventiva para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, como é o caso do homicídio qualificado.

6. A fuga do paciente e a permanência em local incerto durante as investigações e após a expedição de mandado de prisão reforçam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando risco concreto de evasão do distrito da culpa.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi do agente, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, justificam a prisão preventiva.

2. A fuga do acusado e a permanência em local incerto configuram risco à aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da medida cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; Lei 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar
a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018568-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNO GAMA CARDOZO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente após condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990), fixando a pena em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva foi decretada exclusivamente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi que denota periculosidade extrema, com emprego de meios cruéis e traição, além de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

4. O art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando há indícios de materialidade e autoria e razões concretas que justifiquem a medida. No caso, a materialidade e autoria encontram respaldo na decisão do Tribunal do Júri, que condenou o paciente pela prática de homicídio qualificado.

5. O art. 313, I, do CPP, permite a decretação da prisão preventiva para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, como é o caso do homicídio qualificado.

6. A fuga do paciente e a permanência em local incerto durante as investigações e após a expedição de mandado de prisão reforçam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciando risco concreto de evasão do distrito da culpa.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi do agente, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, justificam a prisão preventiva.

2. A fuga do acusado e a permanência em local incerto configuram risco à aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da medida cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; Lei 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar
a ordem
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018568-43.2024.8.08.0000

PACIENTE
: VAGNO GAMA CARDOZO

AU
TORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

R
ELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de VAGNO GAMA CARDOZO contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 0013914-96.2010.8.08.0030, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i)
o constrangimento ilegal derivaria do fato de a cautelar máxima ter sido decretada unicamente em razão de veredito condenatória prolatado pelo Conselho de Sentença; e

(ii)
o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes e primário.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi
in
deferido
mediante a decisão acostada no ID 11199753.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11673753, pela denegação da ordem.

Pois b
em.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado pelas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 30 (trinta) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, o Juízo de Primeiro Grau determinou a prisão preventiva do paciente, em razão dos indícios de materialidade e autoria, fundamentando-a na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal. Transcrevo:

[...]

Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, verifico que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos acusados.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que os denunciados estão sendo condenados, pela prática do crime de homicídio qualificado, cuja pena ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, as provas produzidas demonstraram que o delito veiculado nos autos – em relação ao qual houve formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria – evidenciaram várias circunstâncias que apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade dos agentes.

Vejamos:

I – as provas evidenciaram que os réus cometeram o crime de homicídio consumado e duplamente (quanto a um réu) e triplamente (quanto ao outro) circunstanciado, o qual foi praticado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima;

II – extrai-se dos autos que a vítima já se encontrava alcoolizada, quando foi surpreendida pelos acusados VAGNO GAMA CARDOZO e WELKER PASSOS DE OLIVEIRA, os quais ainda estavam na companhia de um terceiro agente, quando iniciaram uma série de agressões, mediante socos, chutes, pauladas, golpes de faca e pedradas na região da cabeça.

Percebe-se, portanto, que se trata de crime bárbaro, no qual os acusados espancaram a vítima com múltiplos instrumentos (socos, chutes, pauladas, pedradas e golpes de faca), além de terem batido a cabeça da vítima no meio fio, após os quais a vítima foi deixada no local, onde permaneceu até o óbito.

Desse modo, a EXTREMA GRAVIDADE CONCRETA do delito praticado, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

[...]

Ademais, observa-se que, durante as investigações, os acusados permaneceram em local incerto (fls. 34/37), tendo a testemunha ouvida às fls. 08/09 informado que os réus “estão foragidos e morando na localidade de JATAIPEBA, que fica na entrada de Regência”;

Posteriormente, quando do recebimento da denúncia e decretação da prisão, o acusado WELKER PASSOS DE OLIVEIRA também não foi localizado para citação pessoal (fls. 59 e 70), sendo localizado e capturado quase 04 (quatro) anos após o fato e cerca de 01 (um) ano após a expedição do Mandado de Prisão.

Infere-se, com isso, que os acusados permaneceram foragidos após os fatos e, um deles, quando da expedição da primeira ordem prisional.

Ora, se os acusados permaneceram na clandestinidade até mesmo na etapa das investigações e um deles, posteriormente, quando da expedição de mandado de prisão preventiva, dirá após a expedição de um mandado decorrente de condenação a quase 30 (trinta) anos de reclusão.

Assim, diante da condenação, nesta data, à pena definitiva de quase 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se imprescindível a decretação da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]
Registro, por oportuno, que não se trata de execução automática da pena por condenação pelo Tribunal do Júri, mas sim de decretação da prisão preventiva, com base nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva dos acusados VAGNO GAMA CARDOZO e WELKER PASSOS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como medida de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação da medida cautelar de prisão preventiva, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau.

De acordo com o art. 312 da legislação supramencionada, a pena preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, cosigno que a
materialidade
e a
autoria
encontram respaldo no resultado da Sessão do Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados decidiram condenar os réus pelo crime de homicídio qualificado.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio doloso.

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.
(STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) – destaquei

No caso vertente, trata-se de cometimento do crime de
homicídio doloso
, consumado contra a vítima Alexandre Zaquine da Rocha, cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e traição, que dificultou a defesa da vítima.

Não fosse o bastante, o paciente permaneceu na clandestinidade, permanecendo em local ignorado, de modo que a possibilidade de evasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024)

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
DENEGO

A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________